Tribunal: TJPA
Processo: 0001616-81.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016168120108140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. S. C. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

REDUÇÃO PELA TENTATIVA. A palavra da vítima é de primordial importância em crimes sexuais. Depoimentos coerentes e harmônicos, respaldando o decreto condenatório. A vítima narrou em detalhes o
iter criminis
, dando credibilidade ao seu depoimento em sede policial e confirmado em juízo. O patamar de 1/3 aplicado pela tentativa se mostra adequado aos fatos. Regime semiaberto mantido. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016168120108140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. S. C. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANILO DA SILVA CORDOVIL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 213 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 22.08.2010, por volta das 5:30 horas, a vítima Fernanda Cristiny de Souza Moreira, (...), dirigia-se ao CRPP I em Americano, onde pretendia visitar seu companheiro, preso de justiça do referido centro de recuperação, quando foi abordada pelo denunciado, o qual, armado de duas facas, a obrigou a acompanhá-lo até um matagal onde lhe disse que não faria mal, mas apenas lhe daria prazer. Ante isso e lembrando do fato de que alguns dias antes uma outra mulher havia sido estuprada por um desconhecido naquela região, a vítima gritou desesperadamente por socorro, no que foi atendida por um grupo de mulheres, as quais, mesmo diante das facas que portava o denunciado, passaram a agredi-lo com golpes de pedra, chutes e socos, detendo-o até a chegada da polícia militar. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16.09.2010, fl. 39.

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de sua autoria. Alega que apenas foi ouvida a suposta vítima e que as testemunhas nada presenciaram. Informa ainda que não foi produzido laudo pericial para confirmar a palavra da vítima, não havendo, portanto, prova da existência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Requer, enfim, sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 129-133.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016168120108140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. S. C. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DANILO DA SILVA CORDOVIL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 213 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 22.08.2010, por volta das 5:30 horas, a vítima Fernanda Cristiny de Souza Moreira, (...), dirigia-se ao CRPP I em Americano, onde pretendia visitar seu companheiro, preso de justiça do referido centro de recuperação, quando foi abordada pelo denunciado, o qual, armado de duas facas, a obrigou a acompanhá-lo até um matagal onde lhe disse que não faria mal, mas apenas lhe daria prazer. Ante isso e lembrando do fato de que alguns dias antes uma outra mulher havia sido estuprada por um desconhecido naquela região, a vítima gritou desesperadamente por socorro, no que foi atendida por um grupo de mulheres, as quais, mesmo diante das facas que portava o denunciado, passaram a agredi-lo com golpes de pedra, chutes e socos, detendo-o até a chegada da polícia militar. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de sua autoria. Alega que apenas foi ouvida a suposta vítima e que as testemunhas nada presenciaram. Informa ainda que não foi produzido laudo pericial para confirmar a palavra da vítima, não havendo, portanto, prova da existência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Requer, enfim, sua absolvição.

A vítima, em audiência perante o MM. Juízo
a quo
, fl. 94, afirmou que:
¿o réu estava armado com duas facas; que o réu não chegou a agredi-la, mas apenas a segurou para arrastá-la até o matagal; que o réu negou os fatos perante a autoridade policial; que quando gritou apareceu ao seu socorro várias mulheres, dentre elas Evanilde; que após apareceu o policial; (...) que o acusado disse que não iria matá-la, mas apenas ter relação sexual.¿

A testemunha EVANILDE FERREIRA VIEIRA, fl. 92, afirmou que:
¿(...) a testemunha e suas amigas chegaram a avistar o acusado puxando para o mato a vítima Fernanda; que eram em número de cinco as mulheres que se dirigiram para o local onde se encontrava o acusado; que a depoente ao se aproximar armou-se com um pedaço de pau, o qual usou para atingir o rosto do acusado; que nesse momento a vítima Fernanda correu e se juntou às mulheres; que depois veio um rapaz e deu com uma pedra no rosto do acusado, o qual sangrou, ocasião em que a depoente e suas amigas ¿cobriram¿ o acusado de ¿porrada¿; que conseguiram levar o acusado para Americano I; que quando o depoente se abaixou as mulheres avistaram as duas facas que o depoente usava para cometer os crimes, escondidas nas costas; que o acusado estava vestido com dois shorts e duas camisas; que o acusado assim se vestia, pois usava a primeira vestimenta para cometer os delitos e depois as mudava; (...).¿

A testemunha DAVID NERY BRANCO JUNIOR afirmou, fl. 93, que:
¿(...) passaram ao depoente que havia uma moça dentro da mata gritando; que a mata fica ao lado da penitenciária de Americano e várias pessoas ali se aglomeravam; que o acusado passou a ser agredido pelas mulheres, mototaxistas, homens com capacete, etc.; que o acusado foi muito golpeado mas não chegou a ser esfaqueado; que o motivo da revolta foi o de que o acusado já havia violentado uma moça nessa mata; que quando as mulheres viram que o acusado estava novamente a praticar o ato criminoso, as mesmas agrediram o acusado; que o depoente tentou intervir na situação, mas como eram muitas pessoas, pediu apoio da polícia; (...) que ouviu o acusado confessar a autoria do delito, admitindo que pretendia estuprar a vítima Fernanda, mas sem a intenção de matá-la; (...).¿

Sendo assim, tenho que a autoria e materialidade do delito restaram incontestes nos autos. O réu só não consumou seu intento porque foi impedido pela ação das mulheres que o viram arrastando a vítima para o matagal, conforme os depoimentos colhidos nas fases instrutória e policial. Ademais, não há que se falar em laudo pericial, eis que não houve a consumação do delito. In casu, tenho que a vítima prestou depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais foram corroborados pelas demais provas colhidas no curso do processo, notadamente o depoimento das testemunhas. Portanto, mostra-se totalmente inviável o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que as provas são fartas e capazes de embasar a condenação do réu. Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"(...) nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade" (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).
¿(...) 4. Na hipótese, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, "a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram seqüelas psíquicas detectadas por profissionais da área". 5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 258943 / MT - HABEAS CORPUS 2012/0236376-8, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 27/05/2014).

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão, a qual mantenho, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais do at. 59 do CP.

O MM. Juízo agravou a pena em 6 meses, totalizando 7 anos e 6 meses de reclusão, em razão da reincidência. Inexistem atenuantes. Ausentes causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição - tentativa, pelo que mantenho a redução da pena em 1/3, considerando o
iter criminis
realizado, como bem asseverado pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, mantenho a pena em 5 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator